Tribunal: TJMT
Processo: 0035113-84.2015.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035113-84.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLY DOS SANTOS MORENO - CPF: 003.170.531-67 (AGRAVANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAYNAN MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 061.426.781-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO ATENDIDA. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ausência de regularização da representação processual, após renúncia da advogada. A agravante não foi encontrada no endereço informado nos autos, impossibilitando sua intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de regularização da representação processual impede o conhecimento do recurso de apelação; e (ii) se a alegação de hipossuficiência jurídica exime a parte da obrigação de manter atualizado seu endereço processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 76, § 2º, I, do CPC estabelece que, não sendo sanado o vício de representação processual em fase recursal, o recurso não será conhecido.

4.

A intimação pessoal da parte, exigida para regularizar sua representação, presume-se válida nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, quando enviada ao endereço constante dos autos, salvo comunicação prévia de alteração.

5.

É dever da parte manter atualizado seu endereço nos autos, independentemente de sua condição de hipossuficiência jurídica.

6.

A inércia processual decorrente da omissão em atualizar o endereço compromete os princípios da segurança jurídica e da isonomia entre as partes.

7.

O direito de acesso à justiça não afasta a necessidade de observância das normas processuais e dos deveres que competem à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de regularização da representação processual impede o conhecimento do recurso de apelação, nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC.

2.

Presumem-se válidas as intimações enviadas ao endereço constante nos autos, salvo comunicação prévia de alteração.

3.

O dever de manter atualizado o endereço processual compete à parte, mesmo em condição de hipossuficiência jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 2º, I, e 274, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por MARLY DOS SANTOS MORENO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto, sob o fundamento de ausência de regularização da representação processual após renúncia do mandato pela advogada que a representava.

A agravante ajuizou ação declaratória cumulada com condenatória para reconhecimento de desvio de função e pagamento de diferenças remuneratórias, entretanto, sua advogada renunciou ao mandato em 03/11/2022 (ID 149446652). Em razão disso, a agravante foi instada a regularizar sua representação processual, mas, apesar das reiteradas tentativas de intimação, não foi encontrada no endereço constante nos autos, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (ID 211604658).

Na decisão democrática, fundamentada no artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação não foi conhecido pela ausência de regularização da representação processual no prazo assinalado.

Em suas razões, a agravante alega hipossuficiência jurídica e defende que sua inércia no feito decorreu da falta de ciência quanto à necessidade de constituir novo advogado. Pugna, assim, pela reconsideração da decisão e pelo processamento de seu recurso de apelação.

Apesar de devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (id 248203650).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Com efeito, o art. 76, § 2º, I do CPC estabelece que, descumprida a determinação para sanar vício de representação em fase recursal, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente.

No caso, após a renúncia da advogada em novembro/2022 (ID 149446652), determinou-se a intimação pessoal da agravante para regularizar sua representação processual, a qual restou infrutífera porque a parte mudou de endereço sem comunicar ao juízo, conforme certidão do oficial de justiça (ID 211604658).

Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada.

É dever da parte manter atualizado seu endereço nos autos. A alegação de hipossuficiência jurídica não afasta a obrigação da parte de acompanhar o andamento processual e de cumprir os deveres que lhe competem, especialmente em relação à manutenção do endereço atualizado nos autos. A ausência de comunicação por parte de sua advogada anterior não pode ser atribuída ao juízo ou ao agravado, tampouco serve para justificar a omissão da agravante.

Ressalto que o direito de acesso à justiça, garantido constitucionalmente, deve ser exercido com observância dos procedimentos legais. Permitir que a inércia processual seja ignorada comprometeria a segurança jurídica e a isonomia entre as partes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025